Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014842-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PLEITO DE DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CANCELAMENTO REALIZADO – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A mera demora no atendimento para realização de cancelamento de plano telefônico trata-se de mero aborrecimento da vida civil, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os fatos narrados se tratam de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

AFASTO as preliminares arguidas;

Deixo de condenar autor em custa e honorários advocatícios, nos termos da lei 9.099/95;

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença foi omissa/contraditória quanto aos fatos narrados e provados nos autos, demonstrando desatenção do nobre juiz leigo.

Argumenta que apesar da alegação de que não ficou provada a espera demasiada para realizar o cancelamento do plano telefônico, restou provado que esperou por quase quarenta minutos, sendo que tal situação foge da situação de mero aborrecimento.

Sustenta, ainda, que houve perca do tempo útil e que a empresa ofertou valor seis vezes menor do que o pago corriqueiramente, bem como com mais qualidade, no intuito de convencê-lo a não realizar o cancelamento.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso se trata de pedido de indenização por dano moral, posto que o promovente alega que no dia 08.02.2020 ao entrar em contato telefônico com a promovida para realizar o cancelamento do serviços, precisou esperar por mais de quarenta minutos, juntando gravações telefônicas nos autos para comprovar as alegações.

Alega a ineficiência dos serviços prestados e a prática abusiva ante o oferecimento de plano com melhor qualidade e valor seis vezes inferior ao que era pago corriqueiramente.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação feita em recurso de que a sentença foi omissa e contraditória quanto aos fatos narrados e provados nos autos, vejo que razão não assiste ao promovente. Em que pese à disposição de trecho que não se refere ao presente caso, vejo que se tratou de mero erro material, principalmente porque os fatos narrados foram completamente fundamentados e rebatidos posteriormente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há reparo a ser feito na sentença, já que não houve qualquer fato passível de indenização por dano moral.

A demora no atendimento telefônico para a realização de cancelamento de plano trata-se de mero aborrecimento da vida civil, não ultrapassando a esfera do mero dissabor do cotidiano, já que o promovente não alegou que houve negativa para o pedido de cancelamento.

O simples fato de a empresa oferecer novo plano com desconto não enseja ato ilícito passível de indenização, já que cabe ao consumidor aceitar ou não a proposta.

Não há qualquer violação a direito da personalidade que recomende o reconhecimento de indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil deve a sentença de improcedência ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021